Tribunal: TJDFT
Processo: 0719730-13.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0719730-13.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FERNANDO CARNEIRO BRASIL AGRAVADO: CAI LIAI D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por FERNANDO CARNEIRO BRASIL para reformar a decisão proferida nos autos do cumprimento provisório de sentença que move em desfavor do agravado CAI LIAI, que indeferiu os pedidos apresentados pela parte, nos termos da decisão proferida naqueles autos (ID 236279488). Inicialmente aponto a distribuição do presente agravo em substituição eventual, em vista do afastamento temporário da atividade judicante do relator prevento Desembargador Getúlio Vargas de Moraes Oliveira (ID 71977863). Consoante observa-se do caderno processual originário, a parte agravante impetrou Mandado de Segurança, distribuído sob o no 0717531-18.2025.8.07.0000, contra ato da autoridade coatora, MM. Juiz de Direito da 14a Vara Cível de Brasília/DF, ora prolator da decisão agravada, e cujo relator Desembargador Leonardo Roscoe Bessa indeferiu a medida liminar, determinando, em seguida, a notificação da autoridade impetrada para prestar informações (ID 71544318 do processo em questão). Nesse sentido, conquanto a manifestação do Juízo tenha sido registrada como decisão interlocutória, é possível observar que se trata, em verdade, de manifestação com o intuito de prestar informações ao relator do mandamus, sem conteúdo decisório, que, como tal, é irrecorrível, nos termos do art. 1.001 do CPC. Diante dessas considerações, com fundamento no art. 932, III, do CPC c/c o art. 87, I, do RITJDFT, NÃO CONHEÇO o presente agravo em razão da manifesta inadmissibilidade. Intime-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator